Tribunal: TJMT
Processo: 1007680-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007680-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADENILSE APARECIDA CENEDESE - CPF: 517.730.581-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUMIR JOSE CENEDESE - CPF: 442.140.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (AGRAVADO), JATOBA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 26.574.622/0001-17 (AGRAVADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

AGRAVADO(S):

FIAGRIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAUMIR JOSÉ CENEDESE

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA DEFERIDO EM

EXECUÇÃO – PRODUTO ARRESTADO FORA DA ÁREA DA LAVOURA DADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA DO CRÉDITO EXEQUENDO - CRÉDITO DOS TERCEIROS EMBARGANTES COM GARANTIAS HIPOTECÁRIAS E PIGNORATÍCIAS REGISTRADAS ANTERIORMENTE – PREFERÊNCIA – NECESSIDADE DE BLINDAGEM DA QUANTIA REPRESENTADA PELO CRÉDITO PREFERENCIAL DOS EMBARGANTES – CONSTRIÇÃO, PELO EXEQUENTE, DO PRODUTO EXCEDENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Se o produto arrestado em autos de execução não foi encontrado no imóvel/lavoura dado em garantia do crédito da exequente embargada, mas sim em armazém

de propriedade da empresa garantidora do crédito das terceiras embargantes, a preferência deve operar-se pela anterioridade do registro da garantia.

Nada impede, porém, que blindada a quantia de produto agrícola capaz de garantir o crédito preferencial dos terceiros embargantes, possa o exequente, embargado, valer-se da constrição da quantia excedente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

AGRAVADO(S):

FIAGRIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAUMIR JOSÉ CENEDESE

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A,
contra a decisão proferida nos
Embargos de Terceiro
no 1001553-49.2020.8.11.0045 opostos incidentalmente na
Execução para entrega de coisa incerta c/c Pedido de tutela antecipada de Arresto
n. 1001120-45.2020.8.11.0045 movida por
FIAGRIL LTDA
em desfavor de
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
, que indeferiu o pedido de
suspensão liminar das medidas constritivas deferidas na
actio
executiva, bem como expedição de ordem para afastar o arresto sobre a quantidade parcial de 63.067 do total de 110.486 sacas arrestadas.

Sustentam os terceiros embargantes que são credores dos executados por força das:
Cédula de Crédito Bancária no B60232581-0
– correspondente a 36.600 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 732ha da Fazenda Boa Vista, matriculada sob o no 11.649 do CRI de Paranatinga;
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no B90231822-3
– correspondente a 33.768 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 738ha da mesma matrícula; e
Cédula de Produto Rural Financeira no B902318100/810/19
– correspondente a 43.200 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 1.250ha da mesma Fazenda Boa Vista, matriculada sob os nos 11.647, 11.648, 11.649 e 11.650 do mesmo CRI, com garantia fidejussórias, hipotecárias e de penhor de safra devidamente registrados, no mesmo dia 11/08/2016, sob os nos 9.238, 11.565 e 11.567.

Asseveram que em todos os registros consta como interveniente garantidora hipotecária a
Agropecuária Jatobá LTDA
, em cujo armazém se encontrava depositada a soja quando arrestada em favor da agravada.

Alegam que, em razão de a soja arrestada em prol da agravada não ter sido encontrada na área em que plantada a lavoura que lhe fora dada em garantia pignoratícia do débito exequendo na ação principal – cujos registros de penhor datam de 16/09/2019 e 18/10/2019 – mas sim no
Armazém Jatobá
, certo é que tal produto pertence à agravantes na medida em que, havendo concorrência de créditos pignoratícios, a preferência será do credor que tem o registro anterior, no caso, as terceiras embargantes, cujo registro da garantia data de 11/08/2016.

Aduzem que, muito embora o relatório apresentado pelo colaborador do armazém apontar a existência de depósito de produto em nome da exequente/embargada, tal documento não comprova a origem do produto, ou seja, de qual área o produto seria oriundo.

Afirmam, neste viés, que o Laudo de Acompanhamento de lavoura, de IDs. ns. 30555087 e 30555088, devidamente munido de fotos de satélite, demonstram que quando do cumprimento da ordem de arresto, as áreas dadas em penhor em favor da agravada ainda não estavam aptas à colheita, pois estavam verdes, o que por si só comprova no feito que a soja depositada foi colhida nas áreas de penhor das embargantes.

Propalam, por fim, que embora as CPRs exequendas tenham tornado a agravada credora de 77.231 sacas de soja de 60kg, na inicial executiva foi pleiteada a quantia de 100.397 sacas, aí computando-se juros e multa, sendo que, ao final, foram absurdamente arrestadas 110.436 sacas de soja, em contrariedade aos artigos 1.419 e 1.430, ambos do CC/2002.

Ao fim, arrimadas no risco de remoção de toda a soja arrestada, sem que fosse exigida da exequente/embargada qualquer caução, pugnam que sejam antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de se afastar o arresto sobre 63.067 sacas de soja, devendo, ainda, ficar ileso de arresto o saldo de 50.501 sacas lá depositadas até a data de 06/03/2020.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. n. 38624492.

Em petitório de ID. n. 39067466, a embargada agravada requereu que fosse expedido ofício à
Jatobá Agronegócios Ltda
a fim de que esta se abstivesse de obstar a liberação e remoção de todo o volume de soja depositado em seu armazém no nome de
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
no que excedesse as 63.037 sacas blindadas para a garantia do crédito da terceira embargante.

Em decisão de ID. n. 39225982 tal pedido foi deferido em parte, ficando na ocasião consignado que o volume a ser blindado para a garantia do crédito da agravante não era de apenas 63.037 sacas de soja de 60Kg, mas sim 113.568 sacas, sendo possível o arresto em favor do agravado apenas do produto existente em depósito que exceder o volume blindado.

Informações do juízo singular no ID. n. 39269183.

Em atendimento à decisão de ID. n. 39225982 a
JATOBÁ AGRONEGÓCIOS LTDA
peticionou no ID. n. 39439475 informando que nunca obstou a remoção de produto objeto de arresto, não opondo quaisquer impedimentos ou recusa na remoção da soja do executado Sr.
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
.

Informou que, diferentemente do alegado pela exequente, ora agravada, quando da realização do arresto (06.03.2020), o executado não havia finalizado a sua colheita, tendo colhido, até então, a quantia 11.039.260 quilos de soja ou de 183.987 sacas de 60 Kg.

Afirmou, ainda, que conforme extrato atual da safra 2019/20, a quantia de soja que deu entrada no seu armazém pelo produtor
CLAUMIR JOSÉ CENEDESE
, foi de 11.603.887 quilos, ou 193.398 sacas de 60 Kg mas que, deste total, 23.000 sacas foram retiradas em 27.02.2020 pelos credores
Luciano Bedin
e outros, outras 10.000 sacas foram retiradas em 06.03.2020 pela empresa
Caramuru Alimentos S/A
, e outras 37.330 sacas retiradas pela própria agravada
FIAGRIL LTDA
, de modo que do total de soja que fora depositada em nome do devedor comum no referido armazém, sobejavam na data da petição, ou seja, 06.04.2020, apenas 123.068,11 sacas.

Diante desse quadro, a decisão de ID. n. 39584996 autorizou a então peticionante
JATOBÁ AGRONEGÓCIOS LTDA
a permitir a remoção da fração da soja arrestada em favor da
FIAGRIL LTDA
tão somente no que exceder as 113.568 sacas de soja de 60Kg necessárias à garantia do crédito preferencial das agravantes, a qual deve ser mantida em seu depósito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

AGRAVADO(S):

FIAGRIL LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

ADENILSE APARECIDA CENEDESE

TERCEIRO INTERESSADO:

CLAUMIR JOSÉ CENEDESE

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai autos, a empresa
FIAGRIL LTDA
ajuizou a
Ação de Execução

no 1001120-45.2020.8.11.0045, a fim de perseguir o crédito representado pelas
Cédulas de Produto Rural
no
2015.14/2019-2020
, datada de 14.10.2019 e no
2015.05/2019-2020
, datada de 06.10.2019, ambas emitidas por
CLAUMIR JOSE CENEDESE
em seu favor, importando na obrigação da entrega

total de

77.231 sacas de soja de 60Kg
.

Para a garantia de tais créditos, foram dadas em garantia pignoratícia as lavouras plantadas nas seguintes áreas:

- Fazenda Três Irmãos – Parte B, matrícula n. 9.514, no município de Paranatinga-MT, com área de 53,00 hectares;

- Fazenda Três Irmãos II – matrícula n. 11.259, no município de Paranatinga-MT, com área de 320,00 hectares;

- Fazenda Três Irmãos I - matrícula n. 11.261, no município de Paranatinga –MT, com área total de

308,00 hectares; e

- Fazenda Boa Vista VI - matrícula n. 11.651, no município de Paranatinga-MT, com área total de 792,43 hectares.

Consta, ainda, que a
CPR no

2015.05/2019-2020
teve seu empenho registrado em cartório no dia 16.09.2019 conforme registo “
7)
” da certidão de ID. n. 30678204 - Pág. 12 dos autos originários, e, a de
CPR no 2015.14/2019-2020
em

18.10.2019, conforme registo “
8)
” da certidão de IDs. ns. 30678204 - Pág. 12 e 30677876 - Pág. 1, também dos autos originais.

Por conta disso, logrou obter do juízo da execução o deferimento do arresto de
100.397 sacas, aí computando-se juros e multa, sendo que, ao final, apesar de o crédito exequendo original ser de
77.231 sacas de soja de 60Kg
, foram arrestadas
110.436 sacas
.

Em função disso, os ora agravantes ajuizaram os
embargos de Terceiro
, pugnando pela sustação do mencionado arresto, na medida em que são igualmente credores do executado, num total de 113.568 sacas de 60Kg de soja, representadas pelas (i)

Cédula de Crédito Bancária no B60232581-0
– correspondente a 36.600 sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área

de penhor de 732ha da Fazenda Boa Vista, matriculada sob o no 11.649 do CRI de Paranatinga; (ii)
Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no B90231822-3
– correspondente a 33.768

sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 738ha da mesma matrícula; e (iii)
Cédula de Produto Rural Financeira no B902318100/810/19
– correspondente a 43.200

sacas de soja de 60Kg da safra 2019/2020, a serem produzidas em uma área de penhor de 1.250ha da mesma Fazenda Boa Vista, matriculada sob os nos 11.647, 11.648, 11.649 e 11.650 do mesmo CRI.

Porém, tais créditos teriam preferência sobre os da exequente, já que contam com garantia fidejussórias, hipotecárias e de penhor de safra devidamente registradas, no mesmo dia
11/08/2016
, sob os nos 9.238, 11.565 e 11.567.

Pois bem.

Em análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, constata-se o evidente desacerto da decisão impugnada.

Isso porque, como bem frisaram as recorrentes, o produto arrestado não foi encontrado no imóvel dado em garantia hipotecária do crédito da exequente embargada, mas sim no
Armazém Jatobá o qual, aliás, é de propriedade da empresa garantidora do crédito das terceiras embargantes
, ora agravantes.

Sendo assim, deve ser observada a jurisprudência pacífica deste Tribunal, segundo a qual “
existindo duas Cédulas de Produto Rural emitidas a favor da Embargante e da Embargada tem preferência aquela registrada anteriormente a teor do disposto na Lei Federal n. 8.929/94.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0000681-05.2007.8.11.0046 – Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 20/06/2018, publ. no DJE 27/06/2018), caso que se amolda com perfeição à discussão recursal.

Ainda nesse sentido, são outros precedentes deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES - APREENSÃO JUDICIAL DE SOJA - CÉDULAS DE PRODUTO RURAL DEVIDAMENTE REGISTRADAS - DEVEDOR COMUM - APREENSÃO DO PRODUTO EM ÁREA DIVERSA DA CONSTANTE NA CPR CUJA PROPRIEDADE DA SAFRA PERTENCE AO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, observando-se, porém, que o produto tem de ser oriundo da plantação do local estipulado na Cédula Rural, e não de outra área cuja lavoura já está comprometida em CPR diversa. (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – AC n. 0003142-35.2014.8.11.0003, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 24/05/2017, publ no DJE 26/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – APREENSÃO JUDICIAL – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO CONVERTIDA EM ARRESTO – SAFRA AGRÍCOLA DE SOJA – ESBULHO – EXEGESE DO ART. 1.046 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONTRATO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – DEVEDOR COMUM – EMBARGANTE E EMBARGADO DETENTORES DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – MESMOS PRODUTOS GARANTIDORES DAS CPRs – ORDEM DE PREFERÊNCIA EM FAVOR DA EMBARGANTE ORA APELANTE EM RAZÃO DA CPR DEVIDAMENTE REGISTRADA EM CARTÓRIO IMOBILIÁRIO COMPETENTE EM PRIMEIRO LUGAR – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 12 E 18 DA LEI N.o 8.929/94 – ARRESTO DE SAFRA DE SOJA EM ÁREA DIVERSA DAS CONSTANTES NAS CPRs – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Denomina-se embargos de terceiro o remédio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial, em casos como o de penhora, depósito, arresto, sequestro, alienação judicial, arrecadação, arrolamento, inventário, partilha (art. 1.046, CPC). Havendo mais de uma Cédula de Produto Rural garantida pelo mesmo produto, estabelece-se a preferência pela anterioridade do registro público de cada uma delas. Impõe-se a desconstituição da constrição judicial determinada em sede de medida cautelar de arresto quando esta é promovida em área diversa da ofertada em garantia à parte embargada, e cuja propriedade da safra pertence à embargante. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – AC N.U 0002676-83.2006.8.11.0015, Relator: PEDRO SAKAMOTO, j. em 04/09/2013, publ. no DJE 24/09/2013)

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - MÉRITO RECURSAL - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO - ANTERIORIDADE DE PENHOR E NÃO DIVERSIDADE - DIREITO DE PREFERÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. Versando a questão sobre matéria eminentemente de direito, não acarreta o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante a desnecessidade de produção de provas. Deve ser respeitado o direito de preferência de credor de cédula de produto rural com penhor de safra. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – AC N.U 0015668-82.2010.8.11.0000, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. em 07/03/2012, publ. no DJE 27/03/2012)

Diante disso, há que ser confirmada a liminar recursal deferida, a fim de se suspender parcialmente o arresto deferido na
Execução
no 1001120-45.2020.8.11.0045, a fim de blindar dos seus efeitos a quantia de 113.568 sacas de soja de 60Kg, referentes ao crédito preferencial das terceiras embargantes, ora agravantes, ficando, no entanto, autorizada
a remoção, em favor da exequente/embargada
FIAGRIL LTDA
, da fração da soja arrestada que exceder a quantia blindada.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para suspender parcialmente o arresto deferido nos autos da
Ação de Execução
no 1001120-45.2020.8.11.0045, a fim de blindar dos seus efeitos a quantia de 113.568 sacas de soja de 60Kg, referentes ao crédito preferencial das terceiras embargantes, ora agravantes, ficando, no entanto, autorizada
a remoção, em favor da exequente/embargada
FIAGRIL LTDA
, da fração da soja arrestada que exceder a quantia blindada em favor das recorrentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020